Tribunal: TJSP
Processo: 1013743-48.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pela embargante - Embargos rejeitados.